Tribunal: TJDFT
Processo: 0002081-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PREVARICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO.
1. Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é admitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a utilização da fundamentação per relationem pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já delineados no âmbito do processo, sem que isso implique em ausência de fundamentação, acarrete a existência de omissão no julgado ou negativa de prestação jurisdicional.
3. O acórdão vergastado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta Turma Criminal, concluindo pela comprovação da materialidade e da autoria dos delitos.
4. A pretexto de sanar omissão e contradição, os embargos objetivam a reapreciação da matéria de mérito. Entretanto, é inviável analisar novamente o caso, na via estreita dos Embargos de Declaração, que tenham como fundamento apenas o seu inconformismo com o resultado julgado, ainda quando se aleguem os vícios da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
5. No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas pela defesa, e sobre elas decidiu.
6. Embargos de declaração rejeitados.